Tribunal: CARF
Processo: 10880.993309/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993309/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.246 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
EXATA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, resta-se prejudicada a liquidez e certeza
do crédito vindicado.
COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE. MEIO DE PROVA.
OMISSÃO DA FONTE PAGADORA. SÚMULA No 143, CARF.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
utilizado na composição do crédito de saldo negativo se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ou
mediante outros meios hábeis de prova, conforme permissivo da Súmula no
143, CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993309/2011-93
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993309/2011-93

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-82.618, da
5a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP no
22290.15555.160807.1.7.02-1519 (e-Fls. 02 a 08), em que pleiteou crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003, no valor original de R$ 42.078,32.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 09), informou que o
crédito pleiteado corresponde aos valores declarados em DIPJ, entretanto, confirmou apenas
parte das retenções na fonte informadas na composição do SN. É o que se observa nas
informações complementares da análise do crédito:

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993309/2011-93

Por conseguinte, a DRF somente homologou a compensação declarada até o
limite de R$ 33.730,82. Ressalta-se que o valor do crédito corresponde exatamente ao valor das
retenções, vez que não fora apurado IRPJ a pagar no período.
A Interessada foi intimada do Despacho Decisório em 20/12/2011 (e-Fl. 48) e, em
19/01/2012. Transcreve-se a síntese das alegações da contribuinte, formulada pela DRJ:
“- Ilegitimidade da recorrente, como contribuinte beneficiário do IRF, para figurar no
pólo passivo da obrigação tributária relativa ao imposto retido computado no cálculo do
crédito compensado e, portanto, impossibilidade de o fisco impor à defendente o ônus
de provar que o IR declarado como retido pelas fontes pagadoras fora devidamente
recolhido;
- deveria o agente fiscal rever as obrigações acessórias da defendente e solicitar as
informações que entendesse pertinentes para a demonstração da efetiva retenção do
imposto;
- requer seja alterado o lançamento nos termos do artigo 145, I, do CTN, com a
conseqüente homologação das compensações declaradas.”

A seguir, a ementa do proferida pelo órgão julgador de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2003
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
O Imposto de Retido na Fonte é comprovado mediante a apresentação dos
comprovantes/informes de rendimentos ou extratos emitidos pelas instituições
financeiras.
VERDADE MATERIAL. PROVA.
O princípio da verdade material, que deve ser prestigiado no processo administrativo,
não transfere à Administração o ônus da apresentação de prova, que compete ou cabe à
pessoa que alega o fato constitutivo de um direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões
“Observa-se que a justificativa da não confirmação das parcelas de IRF correspondente
à não comprovação da retenção na fonte, não tendo sido verificada o efetivo
recolhimento dos valores supostamente retidos, pelas fontes pagadoras.
Assim, os argumentos da defendentes relativo a ausência de responsabilidade do
contribuinte beneficIário pelo pagamento de imposto retido não atingem o despacho
recorrido, vez que a motivação do indeferimento do crédito consiste somente na não
comprovação da retenção (e não do recolhimento) do imposto computado na apuração
do crédito compensado, comprovação esta que, de fato, recai sobre o contribuinte
beneficiário, nos termos da legislação regente:
“RIR/99.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993309/2011-93

§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no
§ 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
O montante de IRF automaticamente confirmado refere-se aos valores informados pelas
fontes pagadoras nas DIRFs entregues e processadas pela RFB, independentemente do
efetivo pagamento de tais valores.
Quanto às retenções não confirmadas, caberia à interessada a apresentação dos
comprovantes de retenção, o que não foi feito, os quais se mostrariam suficientes à
apropriação
do
crédito
correspondente,
pelo
contribuinte
beneficiário,
independentemente de terem as fontes pagadoras cumprido com a obrigação de
informar tais retenções em DIRF.
Por oportuno, cumpre esclarecer que o litígio ora enfrentado não tem como objeto a
exigibilidade de um tributo, mas o suposto direito a um crédito (Saldo Negativo de
Imposto de Renda), o qual pretende a contribuinte compensar com débitos tributários já
constituídos definitivamente.
Neste caso, não cabe ao fisco comprovar que a contribuinte não possui direito ao crédito
pleiteado, pois o ônus da prova recai sobre aquela, que alega possuir um direito contra o
fisco.
A defendente não trouxe qualquer elemento que demonstre suas alegações, deixando de
observar a regra jurídica adotada pelo direito pátrio no sentido de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato, conforme se depreende do abaixo transcrito artigo
16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil,
verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
CPC “Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para ratificar integralmente o despacho
decisório recorrido.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/09/2018 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 48), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 52
a 63) em 25/10/2018.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte alega:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993309/2011-93

“05. Assim, considerando-se que todas as retenções havidas a título de IRRF em nome
da recorrente foram informadas detalhadamente, uma a uma, na DIPJ/2004, não há
qualquer razão para que o montante total do crédito (R$ 42.078,32) seja desprezado.
06. Noutro giro, lançando luzes agora sobre o instituto do responsável tributário,
notadamente o comando do art. 128, do CTN, que não foi devidamente enfrentado pela
r. decisão, não pode concordar a recorrente com o fundamento da r. decisão no sentido
da imprescindibilidade da apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados” para a comprovação do crédito da contribuinte.
07. Ora I. Julgadores, conforme o disposto no art. 647 do Decreto n° 3.000/99, tido com
o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, as pessoas jurídicas tomadoras de serviços
deverão promover a retenção e o respectivo recolhimento do tributo retido, cujo
montante é considerado antecipação do valor devido pelo contribuinte (prestador de
serviço) na respectiva apuração.
08. Nesse passo, relembrando que o crédito utilizado nas compensações não
homologadas se originou dessa sistemática, ou seja, o valor total do IRRF pelos
tomadores dos serviços da recorrente se deu num patamar superior àquele realmente
devido na apuração anual do imposto, não se pode conceber a iniciativa do Fisco em
glosar aqueles créditos (retenções) que supostamente não foram recolhidos/declarados
pelos tomadores de serviços.
(...)
16. Não obstante, no caso ora abordado não existe esse paralelo ou, em outras palavras,
não há previsão legal para a solidariedade que a fiscalização pretende impor de
forma arbitrária pelo r. despacho decisório.
15. Entretanto, conforme elucidado pelo C. STJ, a solidariedade entre o contribuinte e o
responsável tributário deve estar previsto na lei, tal e qual ocorria no adimplemento das
obrigações decorrentes das prestações de serviços com cessão de mão-de-obra
anteriormente à edição da Lei no 9.711/98, que era o enfoque daquele julgado.
16. Não obstante, no caso ora abordado não existe esse paralelo ou, em outras palavras,
não há previsão legal para a solidariedade que a fiscalização pretende impor de
forma arbitrária pelo r. despacho decisório.
17. E tal assertiva se comprova pelo fato de não haver meios da contribuinte, ora
recorrente, impor/exigir do substituto (tomador dos serviços) o cumprimento da
obrigação tributária, porque que de tal mister deve se incumbir o Fisco em caráter
exclusivo (CTN, art. 142).
18. Nessa senda, mostra-se equivocado e até paradoxal o fundamento da r. decisão
quando impõe à presente hipótese “o ônus da formação da prova do direito creditório
pelo contribuinte” (artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, e artigo 333, do
Código de Processo Civil).
19. De fato, a comprovação do crédito está na esfera das obrigações daquele que dele se
beneficia, ocorrendo, por exemplo, no clássico exemplo da repetição do indébito, na
qual tanto a autoridade administrativa quando a judiciária a condicionam à apresentação
das correspondentes guias dos recolhimentos que se pretende recuperar.
20. Mas não é essa a situação do caso ora versado!
(...)
26. Nesses termos, comprovada está a insubsistência da r. decisão, na medida em que
entende que os créditos não homologados só podem ser comprovados pela apresentação
do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”, cuja emissão é de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, violando, assim o princípio da verdade
material.
27. Diante do exposto, pelas robustas razões articuladas neste recurso, claro está que a r.
decisão não possui condição de prosperar, razão pela qual requerse o processamento e
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993309/2011-93

provimento deste Recurso Voluntário, para que sejam integralmente homologadas as
compensações versadas neste processo!”

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia gira basicamente sobre a confirmação de retenções na
fonte de IR que foram que informadas na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que na peça recursal a contribuinte
demonstra uma certa confusão quanto à matéria ora discutida, ao fundamentar que é indevida a
atribuição de uma suposta responsabilidade solidária pela arrecadação das retenções.
Não é este o caso.
Como já bem delineado pela DRJ, a questão controversa é a comprovação das
retenções (e não do recolhimento) de IR para que estas possam compor o saldo negativo, e gerar
o crédito pleiteado pela própria contribuinte.
De fato, o dever de informar e recolher as retenções é da fonte pagadora e, caso
ela não o faça, a legislação prevê as penalidades cabíveis.
Entretanto, quando se trata de apuração de crédito, o ônus da prova é da
contribuinte, haja vista a aplicação do Art. 373, I, CPC, que atribui ao autor o ônus quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Quanto a esta questão do ônus, a contribuinte apega-se ainda ao fato de que como
a fonte pagadora é quem emite, seria inviável exigir dela a comprovação do crédito.
Contudo, o informe de rendimentos não é o único meio hábil a comprovar as
retenções. Poderia a contribuinte comprová-las por meio das Notas Fiscais com as retenções
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.993309/2011-93

destacadas, corroboradas por sua escrituração contábil-fiscal, e/ou até mesmo acompanhadas dos
comprovantes de pagamentos que demonstrassem o recebimento líquido dos valores.
Nesse sentido, o CARF inclusive sumulou o entendimento de que a prova das
retenções não se faz exclusivamente por meio dos informes de rendimentos:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Acontece que, mesmo tendo sido alertada pela DRJ de que “não trouxe qualquer
elemento que demonstre suas alegações”, a contribuinte também não apresentou qualquer
elemento probatório em sede recursal, limitando-se a continuar no campo argumentativo.
Assim sendo, entendo que o crédito pleiteado não cumpre os requisitos de
liquidez e certeza, previstos no Art. 170 do CTN.
Desta feita, entendo que a decisão impugnada não merece reforma.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital